Tribunal: TJES
Processo: 5020687-95.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020687-95.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS MACEDO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020687-95.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ELIAS MACEDO DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BANCO NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral ajuizada por ELIAS MACEDO DOS SANTOS em face do BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, o requerente narra que descobriu que estavam sendo feitos descontos indevidos em sua aposentadoria pela requerida em razão de um empréstimo consignado que ele desconhecia. Em vista disso, retirou um extrato bancário de sua conta e para sua surpresa, descobriu um depósito no valor de R$ 8.159,93 , um saque no valor de R$2.000,00 e uma transferência para terceiro desconhecido no valor de R$6.159,93, todos não autorizados pelo autor.

Em sede de contestação, a instituição financeira sustenta que o contrato é legal e que o autor tinha ciência do fato. Portanto, inexiste danos morais e materiais no presente caso.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando os contratos de empréstimo objeto deste processo. Ratifico a decisão liminar de ID 17489437.

Condeno a Requerida a restituir de forma simples à Autora o valor de R$1.928,00 (um mil, novecentos e vinte e oito reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Indefiro o pedido da Requerida de restituição de valores.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4885358, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que a requerida agiu com má-fé, por isso, a repetição do indébito deverá ser em dobro e afirma que o valor arbitrado em dano moral é irrisório e pede a majoração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório e não comprovou que o autor contratou o empréstimo consignado em questão, realizou o saque e a transferência. Portanto, é incontroverso nos autos que o contrato de empréstimo e os descontos se deram de forma ilegal.

Sobre a repetição do indébito,
entendo que a sentença foi correta em determinar que a restituição do valor pago deve ser de maneira simples
, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em restituição em dobro, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$3.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)